Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735229-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de DEPAK, determinou a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência dos veículos em posse do executado e gravado em alienação fiduciária. Em suas razões (ID 63216356), o agravante sustenta que: 1) após pesquisas de bens do executado, foram encontrados dois veículos em nome do executado, ambos com restrição de alienação fiduciária; 2) para garantir o resultado útil do processo, é necessária a concessão de medida cautelar para que o executado seja proibido de transferir a posse do veículo a terceiros; 3) apesar de ter sido determinada a restrição via RENAJUD, o executado ainda pode alienar os direitos aquisitivos dos veículos, em prejuízo ao credor; 4) o juiz ao determinar tal restrição, adotou medida não requerida pela exequente; 5) ignorou o pedido de ofício ao DETRAN e impôs a exequente o ônus impossível de indicar qual seria a instituição financeira fiduciante. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: 1) a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos por meio de intimação e não de expedição de mandado de penhora; 2) a expedição de ofício ao DETRAN para que informe os detalhes da restrição de alienação fiduciária; 3) a intimação do executado – que possui mandatário constituído nos autos – para que indique a instituição financeira fiduciária, sob pena de multa; 4) a proibição do executado de transferir a posse dos referidos veículos, em especial, por meio venda do ágio. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63209824/63209823). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, ao menos, para que seja expedido ofício ao DETRAN para se obter informações sobre o credor fiduciário. O agravante alega que não requereu a penhora dos veículos, mas a restrição de circulação e expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações sobre o credor fiduciário. Pede que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo seja realizada por meio de intimação do devedor para que seja proibido de transferir a posse do bem a terceiro e indique a instituição financeira fiduciária. Requer também, a expedição de ofício ao DETRAN para que informe os detalhes da restrição de alienação fiduciária. Deferida a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência do veículos, o juiz determinou o seguinte: “(...) Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos dos veículos especificados. Para assegurar a constrição, determino a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência dos veículos. Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, bem como indicar o local onde os bens pode ser encontrados a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora e avaliação, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da restrição. Expeça-se mandado de penhora, devendo o bem ser depositado em mãos executado. Realizada a constrição, avalie-se e de tudo intime-se o executado. Atendida a determinação supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado.” A propriedade resolúvel de bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor (art. 1.361, do Código Civil c/c art. 835, inciso XII, do CPC). Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, “não será permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”, de modo que qualquer discussão sobre concurso de preferências deve ser resolvida pelo valor de venda do bem. Todavia, como já mencionado, os direitos aquisitivos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor; podem ser penhorados para o adimplemento da dívida. A penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/1969, haja vista que a constrição não recai no bem propriamente dito. Quanto ao pedido de proibição do executado de transferir a posse ou proibir a circulação dos referidos veículos, cuida-se, em cognição sumária, de medida atípica e desproporcional, já que o devedor, a princípio, possui a posse legítima do veículo cujos direitos de aquisição sequer foram penhorado. Antes de efetuar restrição de circulação sobre o veículo ou proibição de transferência do veículo a terceiros, deve-se avaliar se a restrição possui utilidade para os fins almejados – ou seja, se é capaz de dar efetividade à execução -, posto que o débito com a instituição financeira pode superar o valor da avaliação do veículo e não haver nenhum proveito econômico para o credor, além de poder prejudicar eventuais créditos do banco. De outro lado, para realização da penhora sobre direitos aquisitivos, é necessário avaliar economicamente os contratos de alienação fiduciária, particularmente os valores já pagos. Provavelmente, o credor (nestes autos) não tem acesso a tais informações que podem, num primeiro momento, serem fornecidas pelo DETRAN que, por lei, deve registrar os instrumentos de alienação fiduciária. Cabe ao Poder Judiciário auxiliar o credor com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre os veículos, já que o credor não consegue obter diretamente essas informações. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício ao DETRAN para que informe ao juízo, no prazo de 10 dias, sobre as instituições financeiras que figuram como credoras nos contratos de alienação fiduciária relacionados aos veículos de Placa OVV9876, Marca CHEVROLET/MONTANA LS, Ano Modelo 2015, Ano Fabricação 2014 e Placa EMV0A30, placa anterior EMV0030, Marca I/M.BENZ SLK 250 CGI, Ano modelo 2013, encontrados em pesquisa ao sistema Renajud (ID 205380450, autos originários). Deve ser informado o valor financiado, data do contrato e valor da prestação. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator